Tribunal: STF
Processo: ARE 1504661
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiânia, assim ementado (fl. 8, Doc. 28):



    “EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE MEDIDAS PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. OFENSA A SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL NÃO DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCOMPORTABILIDADE. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, especialmente em se tratando de preservação do meio ambiente.



    2. A simples alegação de impacto orçamentário no cumprimento de decisão judicial que envolva reparação a direito fundamental (meio ambiente), revela-se insuficiente a ponto de afastar a garantia do mínimo existencial.



    3. É possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer.



    4. Deve ser mantida a astreinte se no valor fixado foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    5. Descabível a majoração dos honorários sucumbenciais na instância recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão da inexistência de fixação na origem. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO alega violação ao art. 2º da CF/1988, “tendo em vista a indevida intervenção do Poder Judiciário na elaboração de políticas públicas que são de competência do Poder Executivo, uma vez que determina, inclusive, reserva orçamentária para a municipalidade arcar com custos da recuperação ambiental” (fl. 4, Doc. 31).



    Aduz que “ao Poder Executivo, com apoio no seu poder discricionário, cabe a escolha das políticas públicas, efetuada por intermédio de um juízo privativo de mérito administrativo, que envolve os critérios exclusivos da conveniência e da oportunidade”. Assim, “em respeito ao princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração no citado juízo valorativo, pois somente o Poder Executivo possui competência para, diante de sua capacidade financeira, determinar os campos prioritários de atuação, sempre buscando o atingimento do interesse público primário (princípio fundamental da indisponibilidade do interesse público)” (fl. 13, Doc. 31).



    Acrescenta que “o desconhecimento a respeito da realidade vivenciada nos respectivos poderes e a necessidade de especialização para o atendimento adequado dos interesses coletivos, obtida por meio da criação das funções típicas e dos correspondentes poderes aptos a exercê-las, consistem em alguns dos motivos fundantes do indicado princípio constitucional, sendo que, com a mencionada intervenção judicial ilegítima, tais justificativas restam esvaziadas” (fl. 14, Doc. 31).



    Aponta que “a par da nítida afronta ao art. 2º da Constituição Federal – Princípio da Separação dos Poderes, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a condenação do Município em recompor o meio ambiente natural da APM, em razão dos danos ambientais provocados por terceiros. Ora, a partir das normas constitucionais, o planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual, repita-se, se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos” (fl. 19, Doc. 31).



    Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso para julgar improcedente o pedido.



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento a Recurso Extraordinário aplicando o óbice da Súmulas 279 do STF (Doc. 35). 



    No Agravo (Doc. 37), a parte defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    A determinação do Poder Judiciário para que o ente público promova a recuperação do dano ambiental não configura ingerência indevida nas atividades da Administração, tampouco ofende o princípio da separação dos Poderes.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Abstenção do Município de São Paulo de práticas que impliquem quaisquer alterações de área pública de uso comum do povo. Áreas verdes subtraídas. Recomposição. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Reserva de Plenário. Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.



    (ARE 1481588 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 27-06-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E SANITÁRIAS. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1438305 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 06-06-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR. REVISÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 734. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1243952 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 06-09-2023)”



    Por fim, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que houve degradação ambiental em área de preservação permanente, razão pela qual condenou o município a realizar as medidas necessárias para recuperação da área atingida.



    Assim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário o exame das provas dos autos, providência incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVENÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. ESCOAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1460852 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-02-2024)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente